Tribunal: TJDFT
Processo: 0022012-58.2008.8.07.0001
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-16
Data de publicação: 2022-03-24

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. HIPÓTESES DE CABIMENTO. CASO DOS AUTOS. OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. ERRO MÉDICO. FUNDAMENTO. ENFRENTAMENTO. REVISÃO DE JULGAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. VIA INADEQUADA.

1. Nos termos do art. 1.022 e incisos do CPC, os embargos de declaração têm por finalidade (I) esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, (II) suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento e (III) corrigir erro material.

2. Consoante revelam as razões da embargante, as questões ora postas à apreciação do colegiado não revelam a existência de omissão, contradição ou qualquer outro vício que, legitimamente, autorize o socorro à presente via recursal, pois, por sua natureza, são os embargos de declaração recurso unicamente integrativo.

3. O que, deveras, objetiva a parte embargante é viabilizar uma reanálise dos autos, por meio de nova valoração das questões discutidas, ainda que com esteio em suposta, na verdade inexistente, omissão.

4. Na análise da questão controvertida, esta Corte entendeu pela adequação da sentença quanto ao acolhimento do pedido inicial, inclusive no que toca ao fundamento para a reconhecimento do erro médico, qual seja o diagnóstico tardio do quadro de hipotireoidismo, que acarretou as sequelas sofridas pelo demandante, ante a falta de realização do teste do pezinho.

5. Conforme demonstra a própria ementa resultante do julgamento, esta Corte considerou que o fato de a doença inicialmente apontada pelo demandante não haver se comprovado, o que só foi possível, aliás, depois de várias manifestações de especialistas, não impede que uma nova linha investigativa seja aberta a partir dos elementos de prova obtidos, e isso porque decorrente tanto da própria manifestação de tais especialistas, como da própria causa de pedir que é voltada à ocorrência de erro médico.

6. Daí se nota que não há qualquer omissão quanto ao ponto questionado, senão insurgência acerca do resultado do julgamento, a qual, entretanto, deve ser objeto de questionamento pela via processualmente adequada, eis que os embargos de declaração não se prestam à revisão do julgamento.

7. Recurso conhecido e não provido.